Tribunal: TJSP
Processo: 2070614-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de licença para tratamento de saúde negado – Pretensão de liminar para que a FESP se abstenha de efetuar descontos nos vencimentos da agravante e de instaurar processo administrativo – Admissibilidade – Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora – Tutela recursal parcialmente concedida, apenas para que não sejam efetuados descontos nos vencimentos da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de licença para tratamento de saúde negado – Pretensão de liminar para que a FESP se abstenha de efetuar descontos nos vencimentos da agravante e de instaurar processo administrativo – Admissibilidade – Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora – Tutela recursal parcialmente concedida, apenas para que não sejam efetuados descontos nos vencimentos da agravante – Decisão parcialmente reformada – Recurso de agravo provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2070614-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULA
DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram pro-
vimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070614-98.2020.8.26.0000 -Voto no 31.076-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2070614-98.2020.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO 8a VFP Juíza Roberta de Moraes Prado.
Agravante:
PAULA DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS.
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 31.076.1
AGRAVO DE INSTRUMENTO Pedido de licença para
tratamento de saúde negado Pretensão de liminar para que
a FESP se abstenha de efetuar descontos nos vencimentos
da agravante e de instaurar processo administrativo Ad-
missibilidade Presença do fumus boni iuris e do pericu-
lum in mora Tutela recursal parcialmente concedida, ape-
nas para que não sejam efetuados descontos nos vencimen-
tos da agravante Decisão parcialmente reformada Re-
curso de agravo provido, em parte.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos
autos da ação proposta por servidora pública estadual, Professora de Educa-
ção Básica II, com o objetivo de anular o ato administrativo que indeferiu li-
cença para o tratamento da saúde; 2 a decisão agravada indeferiu tutela de
urgência para que a FESP se abstenha de efetuar qualquer desconto nos ven-
cimentos da agravante e de instaurar processo administrativo.
Sustenta que está em tratamento de saúde, não pode so-
frer descontos em seus vencimentos; tem direito ao afastamento conforme
atestado médico; foi emitido comunicado pela unidade central de recursos
humanos determinando aos diretores de escola que considerem injustifica-
das as faltas até que haja publicação favorável à concessão de licença para
tratamento de saúde. Pleiteia a antecipação da tutela recursal, que seja con-
cedida a liminar negada em primeira instância.
1 Autos principais, fls. 47/48.
2 Feito no 1018721-23.2020.8.26.0053.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070614-98.2020.8.26.0000 -Voto no 31.076-JV
3
Recurso recebido com parcial antecipação da tutela re-
cursal; informações dispensadas, com resposta da FESP. 3
Fundamentação
Cumpre salientar que no presente recurso cabe apenas e
tão somente a análise dos requisitos da medida liminar, estando vedado, em
sede de agravo de instrumento, adentrar no mérito da ação principal.
A r. decisão agravada assim dispôs:
“Vistos.
Trata-se de ação de rito ordinário, com pedido de concessão de tutela de ur-
gência, ajuizada por PAULA DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS em
face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Segundo exposição resumida da peça inicial, a autora é Professora de Educa-
ção Básica II do Quadro do Magistério da Secretaria de Educação do Estado
de São Paulo.
Assevera que a partir de 2019, necessitou licenciar-se sucessivamente para
tratar de sua saúde por sofrer de CID 10: F 33.2 - Transtorno depressivo re-
corrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos e CID 10: F 43.0 -
Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóti-
cos.
No entanto, alega que ao passar por perícias junto ao Departamento de Perí-
cias Médicas - DPME, teve a licença negada ou concedida por período menor
que o necessário.
Requer a concessão de tutela provisória de urgência para que a ré se abstenha
de promover qualquer estorno sobre seus vencimentos em razão das licenças
indeferidas, bem como que não instaure processo administrativo disciplinar
em razão das ausências. (...)
É a síntese necessária. DECIDO.
3 Despacho, fls. 15/16; contraminuta, fls. 22/24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070614-98.2020.8.26.0000 -Voto no 31.076-JV
4
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a proba-
bilidade do direito invocado, bem como a possibilidade de ocorrência de dano
ou risco ao resultado útil do processo.
Ocorre que a análise do caso em tela não permite que se conclua pela satisfa-
ção dos pressupostos necessários à antecipação pretendida.
Pois bem.
Consoante se depreende da argumentação inicial, a autora admite necessidade
de realização de prova pericial de natureza médica, requisitando, inclusive,
cópia do prontuário médico ao Departamento de Perícias Médicas do Estado
de São Paulo.
Assim, necessária se faz a prévia realização de prova pericial de natureza mé-
dica, após a angularização da relação jurídico-processual, o que se mostra in-
viável nesta fase de cognição perfunctória.
Ademais, o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracida-
de, sendo certo que nada nos autos quebranta tal presunção.
Diante disso, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE UR-
GÊNCIA.”
Pese a bem fundamentada decisão denegatória da liminar,
concedo-a nesta sede recursal.
Sem embargo de melhor e maior aprofundamento da
questão em foco por ocasião da sentença, vislumbra-se o fumus boni iuris ,
há atestado médico indicando a necessidade da servidora se afastar de suas
atividades funcionais; 4 e o periculum in mora , o direito reclamado é de na-
tureza alimentar, sua supressão pode causar sério e grave dano à agravante,
que depende disso para sobreviver.
Ademais, a concessão da liminar não causa dano à FESP,
se for julgada improcedente a pretensão da agravante, poderá efetuar des-
4 Autos principais, fls. 22/28; 40/45.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070614-98.2020.8.26.0000 -Voto no 31.076-JV
5
contos nos seus vencimentos.
Ante o exposto, concede-se parcialmente a liminar negada
em primeiro grau, apenas para determinar à FESP que se abstenha de efetuar
descontos nos vencimentos da agravante, sem prejuízo de eventual instau-
ração de processo administrativo por faltas injustificadas. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO, EM PARTE.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR